Tribunal: TJMT
Processo: 0010530-50.2014.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010530-50.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA - CPF: 145.354.388-03 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) – PENSÃO POR MORTE –
ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - CÁLCULO DA RMI – ALTERAÇÃO DO SALÁRIO BASE NA AÇÃO TRABALHISTA – RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR DA DIFERENÇA – REVISÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

– REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. Se houve alteração do salário de contribuição do beneficiário por decisão da Justiça do Trabalho, com devido recolhimento da contribuição posterior a concessão, a revisão do benefício é devida.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, na “Ação Previdenciária de Revisão do Benefício” nº 0010530-50.2014.8.11.0015 ajuizada por
CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA
, que julgou procedente o pleito inicial, determinando a revisão da “renda mensal inicial – RMI do benefício pensão por morte acidentária desde 29/07/2012, nos termos do artigo 75 da Lei 8.213 /1991, incluindo no cálculo da renda mensal inicial as novas verbas salariais reconhecidas na ação trabalhista e pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “qualquer vínculo que apareça na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) da parte autora e não conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, cuja certidão encontra-se em anexo, não pode ser considerado, a não ser que comprovado documentalmente”.

Afirma que não figurou como parte no processo trabalhista, não podendo ser atingida pelos efeitos da decisão nela proferido.

Aduz que “Diante de sentença trabalhista, que, por exemplo, não seja pautada em início de prova material, será exigido do requerente a apresentação de outras provas contemporâneas à prestação do serviço, nos termos do art. 55, §3º, da Lei 8.213/91”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a revisão do benefício.

Contrarrazões no id. 140767809.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 141671181 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
DA REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA

Egrégia Câmara:

Com efeito, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 7.507,49, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 9.589,54
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC
.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.

(...)

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo INSS.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida que julgou procedente o pleito inicial, determinando a revisão da “renda mensal inicial – RMI do benefício pensão por morte acidentária desde 29/07/2012, nos termos do artigo 75 da Lei 8.213 /1991, incluindo no cálculo da renda mensal inicial as novas verbas salariais reconhecidas na ação trabalhista e pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça”
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso, cinge-se a controvérsia a respeito da revisão do benefício de pensão por morte do
de cujus
José Andrade de Souza, cujo pagamento do benefício está sendo realizado com base no salário anotado na CTPS, mas que houve o reajuste no salário do segurado em ação trabalhista.

Com efeito, os artigos 74 e 75 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, resguarda o direito a pensão por morte aos dependentes do segurado e estabelecendo que o valor da pensão será igual ao valor que o segurado teria direito:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

(...)

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.

A parte autora sustenta que houve alteração no salário base do benefício, sob o argumento que “foi reconhecido o vínculo empregatício e o reajuste no salário do mesmo em ação trabalhista por meio de acordo posterior a concessão do benefício previdenciário”.

Observa-se que foi reconhecido que o salário do
de cujus
era no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), durante o período de 02/07/2011 a 29/07/2012, bem como foi recolhido pelo empregador a diferença das guias previdenciárias, conforme novo salário – id.

140767805, págs. 95 a 170.

Portanto, está demonstrado nos autos o direito a revisional da renda mensal inicial – RMI, uma vez que perante a Justiça do Trabalho foi reconhecido e recolhido, o salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) durante o período de 02/07/2011 a 29/07/2012, devendo ser refeito o cálculo do benefício utilizando este período.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIFERENÇA DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – CABIMENTO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONTEXTO PESSOAL ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de interesse de agir. As ações revisionais se enquadram como uma das hipóteses em que a exigência do requerimento administrativo prévio está dispensado (RE 631240).

2. Prejudicial de mérito. Decadência afastada porque o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8213/1991 (10 anos) a ser considerado, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença trabalhista

(STJ, Tema 1117 - REsp n. 1.947.419/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022).

3. É cabível a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de diferenças salariais em sentença trabalhista transitada em julgado.

4. Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

5. Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ.

6. Sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002768-21.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

PREVIDENCIÁRIO - REVISIONAL DE APOSENTADORIA -SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - MAJORAÇÃO POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, POSTERIOR AO ATO APOSENTATÓRIO - ANOTAÇÃO NA CTPS DO BENEFICIÁRIO - DIFERENÇA RECOLHIDA - SALÁRIO-BENEFÍCIO REVISADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo demonstração de que, depois de concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o valor do salário de contribuição do beneficiário foi alterado por decisão da Justiça do Trabalho, a revisão do salário-benefício se revela impositiva.

(N.U 0047470-69.2008.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/08/2009, Publicado no DJE 01/09/2009)

P
artindo dessas premissas, diante do cálculo equivocado utilizado pela parte recorrente, a revisão do benefício, considerando o salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) durante o período de 02/07/2011 a 29/07/2012, é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023